Tribunal: TJPA
Processo: 0815282-15.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815282-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIA VIEIRA CALDEIRA

AGRAVADO: REGINA LUCIA FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR – CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES SEM QUALQUER MODALIDADE DE GARANTIA – INDIMPLEMENTO QUE ULTRAPASSA O VALOR DE MAIS DE TRÊS MESES DE ALUGUEL – DISPENSA DE CAUÇÃO – MANUTENÇÃO DO DECISUM -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se
que o contrato de locação ora em análise não se mostra garantido por caução,
modalidade de garantia locatícia impeditiva de concessão de liminar, nos termos do art. 59, §1º, inciso IX cumulado com o art. 37 da Lei nº. 8.245/90.

2-Ademais, no presente caso, ainda que fosse garantido por alguma modalidade de garantia, observa-se que no presente caso o inadimplemento ultrapassa o valor de três meses de aluguel, o que enseja a dispensa da caução.

3-Desta feita, não merece reparos a decisão agravada que deferiu medida liminar de despejo, devendo ser mantida em todos os seus termos.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante LUCIA VIEIRA CALDEIRA e agravada REGINA LUCIA FERNANDES DA SILVA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LÚCIA VIEIRA CALDEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

(PROC Nº. 0851591-05.2022.8.14.0301)
, deferiu o pedido liminar de despejo, determinando a desocupação da requerida, ora recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo como ora agravada
REGINA LÚCIA FERNANDES DA SILVA.

Alega a agravante a necessidade de reforma da decisão ora vergastada, para tanto aduz acerca da necessidade da prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel a fim de que seja deferida a liminar de despejo, nos termos do art. 59, §1º da Lei nº. 8.245/91.

Aduz que uma vez cumprida a determinação de despejo compulsório, haverá grave e irreparável prejuízo à recorrente, uma vez que ocupa o imóvel, alegando ser idosa com mais de 80 (oitenta) anos.

Sustenta também que fora oportunizado à agravante o prazo para purgar a mora, evitando-se o despejo.

Requer, liminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, ainda, efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de sustar a eficácia do decisum, inclusive, com o recolhimento de eventual mandado de desocupação. No mérito, o provimento do recurso, a fim de que a decisão liminar seja revogada em definitivo.

Em decisão liminar, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID Nº. 11692889).

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12081573), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 12128682)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão que deferiu o pedido liminar de despejo, determinando a desocupação da requerida, ora recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Analisando detidamente os autos, observa-se
que o contrato de locação ora em análise não se mostra garantido por caução,
modalidade de garantia locatícia impeditiva de concessão de liminar, nos termos do art. 59, §1º, inciso IX cumulado com o art. 37 da Lei nº. 8.245/90.

Ademais, no presente caso, ainda que fosse garantido por alguma modalidade de garantia, observa-se que no presente caso o inadimplemento ultrapassa o valor de três meses de aluguel, o que enseja a dispensa da caução.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO LIMINAR POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. PAGAMENTO DO VALOR DA
CAUÇÃO
.
DISPENSA
.
POSSIBILIDADE.
DÍVIDA
QUE
ULTRAPASSA
O
EQUIVALENTE
A
TRÊS

MESES
DE
ALUGUEL
.
DESPEJO LIMINAR COM RESPALDO NO ART. 59, IV E §1 DA LEI 8.245/91. REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS QUE NÃO IMPEDEM A CONCESSÃO DA MEDIDA. FUNDAMENTO DE INADIMPLÊNCIA EM RAZÃO DO PERÍODO PANDÊMICO. NÃO ACOLHIMENTO.
DECURSO DO PRAZO E RETOMADA DAS ATIVIDADES. PRESENTES OS REQUISITOS PARA DESPEJO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 51661232420228217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 09-02-2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO LIMINAR POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. PAGAMENTO DO VALOR DA
CAUÇÃO
.
DISPENSA
. POSSIBILIDADE.
DÍVIDA
QUE
ULTRAPASSA
O
EQUIVALENTE
A
TRÊS

MESES
DE
ALUGUEL
. RESGUARDADA A ANÁLISE DO DESPEJO LIMINAR PARA A ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 51287939020228217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 15-12-2022)

No que se refere ao cabimento da medida de despejo, cumpre destacar que a obrigação precípua do locatário é o pagamento de aluguel. Aliás, o § 3º do art. 59 permite ao locatário elidir a desocupação mediante a purga da mora dentro do prazo concedido, ou seja, após a concessão da liminar.

Desta feita, não merece reparos a decisão agravada que deferiu medida liminar de despejo, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada.

É COMO VOTO.

Belém, 14/03/2023